Tribunal: TJDFT
Processo: 0736273-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0736273-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA SOARES DA COSTA, DIOGENES HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS AGRAVADO: LUCIANO MACEDO DE MELO, MARLENE MACEDO DE MELO, F &amp; L CURSOS E CONCURSOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por AMANDA SOARES DA COSTA E OUTRO contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Quarta Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0707668-61.2018.8.07.0007, manejado pelos Agravantes em desfavor de LUCIANO MACEDO DE MELO E OUTROS, indeferiu o pleito de suspensão e apreensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH dos Executados pessoas físicas. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO Por meio da petição ID. 103723874, a parte credora requereu, ainda, a suspensão da CNH do devedor, bem como meio coercitivo destinado ao adimplemento da obrigação de pagar objeto desta execução. O credor alega que o pleito ora formulado encontra base no art. 139, IV, do Código de Processo Civil. Pois bem. Nos termos do art. 139, IV, do Código de Processo Civil, ‘o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária’. O dispositivo legal em referência visa a conferir efetividade aos comandos judiciais, pois confere ao juiz a possibilidade de adotar medidas executivas atípicas, de caráter indutivo, coercitivo, mandamental ou subrrogatória, com o objetivo de satisfazer o crédito objeto de execução judicial. Não se discute, nesse contexto, a possibilidade de o juiz determinar a suspensão/apreensão da CNH do devedor, impedindo-o temporariamente de conduzir veículo automotor, como medida atípica e coercitiva para obter a satisfação do crédito. Porém, a adoção dessa medida há de ser encarada, sempre, no campo da excepcionalidade, não podendo ser adotada de forma indiscriminada. Assim, cabe ao credor demonstrar que a adoção do meio atípico pretendido é necessária, útil e proporcional aos fins almejados, a saber, a satisfação do crédito objeto de execução forçada. Na hipótese descrita nestes autos, não há qualquer indicativo de que a medida verdadeiramente gravosa que a parte credora busca implementar - suspensão da CNH do devedor - terá o potencial de fazer cessar a resistência do executado em solver a dívida executada nesta demanda, de modo que, nesse aspecto, a medida revela-se inútil. Não apenas a inutilidade, mas também o descabimento e desproporcionalidade da medida também se revelam presentes quando o exequente, tal como na hipótese aqui descrita, não demonstra a pertinência do emprego de tais instrumentos com o fato de não alcançar o crédito que lhe é de direito. Sobre o tema, cite-se precedente do Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: ‘A adoção de medidas executivas atípicas, previstas no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, tais como bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação, apreensão/suspensão de passaporte e cancelamento de cartão de crédito, revela-se descabida e desproporcional quando o exequente não demonstra a pertinência do emprego de tais instrumentos com o fato de não alcançar o crédito que lhe é de direito’ (Acórdão n.1076844, 07156525420178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/02/2018, Publicado no DJE: 02/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Enfim, nem mesmo se demonstrou que o devedor é habilitado para conduzir veículo automotor. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de apreensão da CNH dos devedores, Luciano e Marlene. Ausente atual indicação de bens penhoráveis, encaminhe-se os autos à suspensão, por 1 ano, consoante decisão ID. 70437769 - parte final. Também autorizo a expedição de certidão de crédito, para fins de protesto. Taguatinga/DF, Quarta-feira, 29 de Setembro de 2021” Dizem os Agravantes que a decisão agravada merecer ser reformada, uma vez que proferida em afronta ao entendimento dominante da jurisprudência desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, no sentido deque a apreensão da CNH configura estímulo ao cumprimento da prestação pelo Devedor. Sustentam que a “norma do CPC, art. 139, IV, prescreve que cabe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.” (Num. 30663606 - Pág. 5). Ressaltam que todas as tentativas de localização de bens penhoráveis foram infrutíferas. Colacionam doutrina e jurisprudência que entende consentâneas com sua tese. Quanto ao perigo da demora, afirmam os Agravantes que ele reside no fato de que “inúmeras tentativas de satisfazer o crédito devido aos exequentes foram realizadas durante os três anos de duração que possui o cumprimento de sentença em questão, sem contar o período de tempo que durou o processo de conhecimento, mas nenhuma foi frutífera, o que se faz necessário uma medida mais rigorosa e útil, que é a suspensão da CNH dos executados.” (Num. 30663606 - Pág. 8/9). Postulam a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento para que seja deferida “a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação dos agravados LUCIANO MACEDO DE MELO e MARLENE MACEDO DE MELO, oficiando-se, para tanto, o Departamento Estadual de Trânsito para adoção das medidas necessárias ao cumprimento da determinação, nos termos do artigo 139, inciso IV, e artigo 297 do Código de Processo Civil;” (Num. 30663606 - Pág. 9). Sem preparo, uma vez que os Agravantes litigam sob o pálio da gratuidade de Justiça. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Quarta Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0707668-61.2018.8.07.0007, indeferiu o pleito de suspensão e apreensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH dos Executados pessoas físicas. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, o juízo inicial e perfunctório próprio desta sede indica que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito dos Agravantes. Quanto ao requisito da urgência, os Agravantes afirmam que ele reside no fato de que “inúmeras tentativas de satisfazer o crédito devido aos exequentes foram realizadas durante os três anos de duração que possui o cumprimento de sentença em questão, sem contar o período de tempo que durou o processo de conhecimento, mas nenhuma foi frutífera, o que se faz necessário uma medida mais rigorosa e útil, que é a suspensão da CNH dos executados.” (Num. 30663606 - Pág. 8/9), o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, a referida argumentação não demonstra o preenchimento da exigência legal consistente no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. Assim, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito dos Agravantes, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 16 de novembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador